Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. DANO PROVOCADO PELA FALTA DE CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA E/OU SINALIZAÇÃO EM OBRA EXECUTADA EM VIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PORMENORIZADAS DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão da parte autora é de obter a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da falta de conservação de via pública e/ou sinalização em obra executada em via pública, que decorreu em lesão no pé direito e posterior realização de procedimento cirúrgico reparador. Narrou que ao descer do ônibus em via pública, porque o trecho encontrava-se em obra, se deparou com terreno irregular e com restos de obra, que resultou em trauma de osso do metatarso no pé direito.
3. Em contestação, a requerida apontou que no local indicado no endereço da petição inicial não havia obra.
4. Ao se manifestar em réplica (ID 59245622), a parte autora reportou-se às fotos e documentos juntados.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Recurso Inominado interposto pela parte autora está limitado ao pedido de indenização por danos materiais, ou seja, não se reapresentou o pedido de indenização por danos morais.
6. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. Ao reexaminar o conjunto probatório é perceptível que o local das fotos indicado pela parte autora refere-se a trecho da Av. Hélio Prates que se encontrava em obras e que comprometeu a mobilidade na parada de ônibus, uma vez que os usuários do transporte público aguardavam o ônibus no meio da pista sem qualquer infraestrutura temporária para tanto. Contudo, não vislumbrei a ocorrência do nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a omissão estatal, uma vez que não identificado com precisão o local do fato e suas circunstâncias. As fotos juntadas aos autos demonstram a amplitude do local do fato e da obra no dia em que sacadas as fotos, mas não esclarece o que exatamente ocorreu no dia do evento, como o exato ponto do suposto acidente (local de parada do ônibus) e as irregularidades e objetos no solo. Em situações equivalentes, que envolvem trecho de via urbana em obras que está em constantes mudanças, ou seja, com real mudança de cenário em curto espaço temporal, se mostra necessário que outras provas sejam produzidas para esclarecimento da controvérsia, notadamente a testemunhal voltada para esclarecimento da dinâmica dos fatos. Acontece que nenhuma outra prova foi produzida, o que impossibilita se estabelecer o nexo de causalidade, especialmente em se tratando de responsabilidade do Estado por omissão.
8. Nesse contexto, pela impossibilidade de estabelecimento do nexo de causalidade entre o dado suportado e a omissão estatal, a manutenção da sentença é a medida que reputo adequada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.